Tribunal: TJSP
Processo: 0011478-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Excesso de execução verificado – Não consta no título executivo judicial a verba relativa ao "pagamento do exercício de fato" – Serviço de Contadoria Judicial atestou a correção dos cálculos da executada – Sentença mantida – Recurso não provido.